Tribunal: TJDFT
Processo: 0721041-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTENTE.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
2. Demonstrado que todas as questões suscitadas pelo embargante foram expressa e devidamente analisadas no acórdão, rejeitam-se os embargos.
3. Negou-se provimento ao recurso.